Tribunal: TJSP
Processo: 1037217-93.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Despesas desconhecidas - Pedidos acolhidos para declarar inexigíveis os débitos e condenar o réu ao pagamento do montante de R$8.000,00, a título de danos morais – Pleito de reforma – Impossibilidade – Relação de Consumo – Reponsabilidade objetiva do banco requerido – Inteligência do artigo 14, do Código de Defesa do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Despesas desconhecidas - Pedidos acolhidos para declarar inexigíveis os débitos e condenar o réu ao pagamento do montante de R$8.000,00, a título de danos morais – Pleito de reforma – Impossibilidade – Relação de Consumo – Reponsabilidade objetiva do banco requerido – Inteligência do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor – Ausência de prova apta a demonstrar a autenticidade das transações bancárias – Réu que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) – Ilícito configurado - Risco da atividade – Relação de consumo – Princípio do diálogo das fontes – Art. 927, parágrafo único, do Código Civil c.c 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor – Transações inexigíveis – Dano moral – Inscrição nos órgãos de proteção ao crédito - Situação que ultrapassa o mero aborrecimento – Dano extrapatriominal caracterizado - Quantum indenizatório – Redução impossível – Sentença mantida – Recurso improvido.